Tribunal: TJSP
Processo: 1117586-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Ação monitória. Contrato de Licença de Uso. Débito reconhecido judicialmente por sentença declaratória transitada em julgado. Embargos rejeitados. Título executivo judicial constituído. Apelo da ré. Preliminares de cerceamento de defesa e prescrição afastadas. Mérito. Inteligência do art. 700 do CPC. Ação declaratória de inexigibilidade do débito julgada improcedente. Ação de natureza dúplice.

Ementa:
Ação monitória. Contrato de Licença de Uso. Débito reconhecido judicialmente por sentença declaratória transitada em julgado. Embargos rejeitados. Título executivo judicial constituído. Apelo da ré. Preliminares de cerceamento de defesa e prescrição afastadas. Mérito. Inteligência do art. 700 do CPC. Ação declaratória de inexigibilidade do débito julgada improcedente. Ação de natureza dúplice. Exigibilidade do título reconhecida. Possibilidade de execução da sentença declaratória negativa. Título executivo judicial. Inteligência do artigo 515, I, do CPC. Precedente STJ. Documento suficiente a fundamentar o ajuizamento de ação monitória. Valores apontados na inicial não impugnados. Honorários advocatícios sucumbenciais bem fixados, conforme os parâmetros delineados pelo artigo 85, § 2o, do CPC e de acordo com a orientação fixada pelo e. STJ referente à forma de fixação da verba sucumbencial [REsp n. 1.746.072/PR]. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 1117586-08.2018.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante SALTO JAURU
ENERGÉTICA S.A, é apelado ENGECON ENGENHARIA,
GERENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 2/16
VOTO N.:43865
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1117586-08.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SALTO JAURU ENERGÉTICA S.A
APELADO: ENGECON ENGENHARIA,
GERENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Ação monitória. Contrato de Licença
de
Uso.
Débito
reconhecido
judicialmente
por
sentença
declaratória transitada em julgado.
Embargos
rejeitados.
Título
executivo judicial constituído. Apelo
da ré. Preliminares de cerceamento
de defesa e prescrição afastadas.
Mérito. Inteligência do art. 700 do
CPC. Ação declaratória de inexigibilidade do débito julgada improcedente. Ação
de natureza
dúplice.
Exigibilidade
do
título
reconhecida.
Possibilidade
de
execução da sentença declaratória
negativa. Título executivo judicial.
Inteligência do artigo 515, I, do
CPC. Precedente STJ. Documento
suficiente a fundamentar o ajuizamento de ação monitória.
Valores apontados na inicial não
impugnados. Honorários advocatícios
sucumbenciais
bem
fixados,
conforme os parâmetros delineados
pelo artigo 85, § 2o, do CPC e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 3/16
acordo com a orientação fixada pelo
e. STJ referente à forma de
fixação da verba sucumbencial [REsp
n.
1.746.072/PR].
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
Recurso desprovido.
Engecon
Engenharia, Gerenciamento e
Consultoria Ltda. ingressou com ação monitória contra Salto
Jauru Energética S/A, pretendendo a cobrança da quantia
de R$ 8.757.903,00, lastreada em Contrato de Licença cuja
exigibilidade foi reconhecido em decisão judicial transitada
em julgado. A d. Magistrada 'a quo' rejeitou os embargos
monitórios, constituindo o título executivo em favor da
autora
[fls.
704/707].
Inconformada,
apelou
a
ré.
Sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento
de defesa. Aduz, no mais, a ausência de documentos
indispensáveis ao ajuizamento da ação monitória e a
ocorrência de prescrição. No mérito, alega que a sentença de
improcedência da ação declaratória anteriormente ajuizada
não implica na exigibilidade do contrato discutido naqueles
autos e tampouco na condenação ao pagamento de valores.
Recurso processado em seguida, com as contrarrazões.
É o relatório.
O
recurso
é
desprovido.
Adiante
os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 4/16
fundamentos.
Inicialmente, não há como acolher a tese de
cerceamento de defesa alegada pela apelante, por não se
oportunizar a instrução processual que desejava.
Destaca-se, aqui, que não se pode perder de
vista que ao magistrado, na qualidade de destinatário das
provas, é dado apreciar o pedido formulado com base nos
elementos que entender suficientes à formação de seu
convencimento, à luz do princípio da persuasão racional ou
livre convencimento motivado [artigo 93, inciso IX, da CF/88
e artigo 371 do CPC/2015].
Nessa toada, a jurisprudência desta c.
Câmara de Direito Privado:
[i] “Não há nulidade a ser decretada, por
suposto cerceamento de defesa. Se o magistrado entendeu
que era caso de conhecer diretamente do pedido, assim o
fez porque seu convencimento já estava formado, não
havendo necessidade de produção de outras provas.
Outrossim, tendo em vista os princípios do livre
convencimento e da discricionariedade, o magistrado não é
obrigado a deferir provas que não entender necessárias ao
deslinde do caso, até porque, se para a formação de seu
convencimento, aquelas já constantes dos autos forem
suficientes, prescindíveis se tornam aquelas requeridas
pelas partes” [TJSP, AP n. 0009872-64.2013.8.26.0008, 21a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 5/16
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito,
julgado em 18.04.2016] e;
[ii] "Para que se tenha caracterizado o
cerceamento de defesa em decorrência da ausência de
dilação probatória, faz-se necessário que, confrontadas as
provas que foram requeridas com os demais elementos de
convicção carreados ao processo, elas não só apresentem
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também
se
mostrem
indispensáveis
à
solução
da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o
juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica,
em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova" [TJSP,
AP n. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Itamar Gaino, julgado em 09.02.2011].
Ora,
ao
constatar
a
inutilidade
de
determinadas diligências, deve indeferi-las, evitando-se que
atos meramente protelatórios retardem a entrega da tutela
jurisdicional, prestigiando-se a máxima de que “As partes
têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral
do mérito, incluída a atividade satisfativa e de que “Todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e
efetiva” [artigos 4o e 6o do CPC/2015].
Aliás, pacífico o entendimento da Corte
Superior de que “(...) não consubstancia cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 6/16
defesa o indeferimento de produção de determinada prova,
na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que,
ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de origem
baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos
autos” [STJ, REsp n. 103.7819/MT, 3a Turma, rel. Min.
Massami Uyeda, julgado em 23.02.2010].
É claro que se existisse “(...) necessidade de
dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da
causa, o julgamento antecipado da lide” importaria “em
violação ao princípio do contraditório, constitucionalmente
assegurado às partes e um dos pilares do devido processo
legal” [STJ, Resp n. 7.004/AL, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, julgado em 21.08.1991].
Observa-se que o pedido de produção de
provas formulado pela ré antes de proferida a r.sentença de
Primeiro
grau
referia-se
à
prova
testemunhal e à
apresentação de documentos suplementares.
Assim, tanto porque incabível a alegação de
cerceamento de defesa lastreada em pedido de produção de
prova pericial não formulado em Primeiro grau, tanto porque
esta ação monitória está amparada em título judicial que
reconheceu a exigibilidade do débito, impossível se falar em
violação ao direito de defesa da ré.
Assim, tem-se que a prova requerida em
Primeiro grau como a pericial, ora suscitada, são
absolutamente irrelevantes ao julgamento do feito, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 7/16
desnecessária a dilação probatória, justamente porque as
matérias levantadas nos autos são, tão somente, de direito.
Cumpriu-se o devido processo legal em sua
plenitude, uma vez que a prova não produzida é
absolutamente supérflua ao deslinde da controvérsia
instalada.
Também fica afastada a preliminar de
prescrição.
Isso porque, conforme bem pontuado pela d.
Magistrada 'a quo', a discussão da exigibilidade do débito
em ação anterior constitui causa interruptiva da prescrição,
devendo a contagem de prazo ser reiniciada após o
encerramento do processo (trânsito em julgado), conforme
estabelece o artigo 202 do Código Civil.
É
patente
a
aplicação
do
mencionado
precedente do Superior Tribunal de Justiça ao presente
caso:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
COMERCIAL.
PRAZO
QUINQUENAL.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO DEVEDOR.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO
DE OUTRA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 8/16
RECONHECIDA. 1. Ação ajuizada em 07/12/2011. Recurso
interposto em 20/10/2014 e atribuído ao gabinete em
25/08/2016. 2. Ação declaratória ajuizada pelo devedor de
cédula de crédito comercial, na qual pretende que seja
declarada a prescrição da pretensão de cobrança da dívida,
com a consequente extinção de garantia hipotecária. 3. Não
se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição
da pretensão de cobrança de dívida documentada em título
de crédito regula-se pelo prazo quinquenal. Precedentes. 4.
A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja
anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em
impugnação
do
débito
contratual
ou
de
cártula
representativa do direito do credor, é causa interruptiva da
prescrição. Precedentes. 5. Em se tratando de causa
interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional
reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em
julgado. Precedentes. 6. Conforme dispõe o art. 202, caput,
do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente
uma única vez, ainda mais quando se trata, como na hipótese
dos autos, da mesma causa interruptiva. 7. Recurso especial
conhecido e provido.” [STJ, REsp n. 1.810.431 RJ. Relat.
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 04 de
junho de 2019. DJE 06 de junho de 2019].
Ora, a ação declaratória de inexigibilidade
ajuizada pela apelante transitou em julgado apenas em julho
de 2018, não havendo que se cogitar do transcurso do prazo
quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil), antes do
ajuizamento da presente ação monitória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 9/16
Pois bem.
A ação monitória está prevista no artigo 700
do novo Código de Processo Civil:
“A ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia
de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro”.
Para que seja possível a utilização da via
monitória, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que:
[a] “A prova escrita prevista pelo artigo 1.102-
A do Estatuto Processual deve ser compreendida como
aquela que possibilite ao magistrado dar eficácia executiva
ao documento, ou seja, que lhe permita inferir a existência
do direito alegado. (...) Desde que seja idôneo para
demonstrar a aparência do direito apto a autorizar a
expedição do mandado injuntivo, 'qualquer documento
escrito que não se revista das características de título
executivo é hábil para ensejar a ação monitória'” [STJ, REsp
874.149/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, jul.
27.02.2007, DJ 09.03.2007, p. 302]. No mesmo sentido:
STJ, REsp 324.135/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a
Turma, jul. 27.09.2005, DJ 07.11.2005.
[b] “A ação monitória, a teor do art. 1.102,
'a', do CPC, tem base em prova escrita sem eficácia de título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 10/16
executivo. A prova escrita consiste em documento, que
embora não prove diretamente o fato constitutivo do
direito, possibilite ao juiz presumir a existência desse
direito alegado” [STJ, REsp 735.351/RS, Rel. Min. Luiz Fux,
1a Turma, jul. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 210]. No
mesmo sentido: STJ, REsp 437.638/RS. Rel. Min. Barros
Monteiro, 4a Turma, jul. 27.08.2002, DJU 28.10.2002, p.
327.
No caso dos autos, a ré ajuizou contra a ora
autora ação declaratória de nulidade de título e
inexigibilidade de débito tendo por objeto a fatura de
prestação de serviços no valor de R$ 250.000,00, de
emissão da Engecon, concernente ao “Contrato de Licença de
Uso de Obra Intelectual”, que a ora ré alegava nunca ter
firmado (processo n. 0204513-14.2006.8.26.0100).
Tal ação foi julgada improcedente, tendo sido
a r.sentença confirmada por esta c. 21a Câmara de Direito
Privado, que reconheceu a validade dos termos do contrato
entre as partes e a exigibilidade do valor do título [fls.
30/51].
Como já observado, a referida decisão
transitou em julgado em junho de 2018 [fls. 52].
Assim,
incabível,
neste
momento,
abrir
qualquer discussão acerca da aplicação dos termos do
contrato entre as partes, cuja validade e eficácia restaram
devidamente reconhecidas pela r.sentença e pelo v. Acórdão
proferidos nos autos da ação declaratória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 11/16
Seria perfeitamente cabível a execução da
referida decisão judicial, por meio do cumprimento de
sentença. Isso porque a ação declaratória de inexigibilidade
de título de crédito constitui ação dúplice, de modo que a
improcedência determina, automaticamente, a declaração de
exigibilidade da cártula com a possibilidade de execução do
título, que é exatamente o caso em questão.
O artigo 515, inciso I, do CPC/2015 prevê
expressamente que: “São títulos executivos judiciais, cujo
cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos
neste Título: I as decisões proferidas no processo civil que
reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia,
de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) (...) Ação declaratória de inexigibilidade
de
débito.
Sentença
declaratória
de
improcedência.
Execução. Possibilidade. 1. Na decisão a quo ficou
consignado: "No caso em apreço, houve o reconhecimento da
dívida, portanto, de pagar quantia. Nada obsta, portanto, que
se dê o início ao cumprimento de sentença, com inclusão do
débito já declarado exigível, em observância ao princípio da
celeridade e efetividade da prestação jurisdicional." 2. Com
efeito, o art. 475-N, I, do CPC contempla todas as espécies
de sentenças que sejam proferidas no Processo Civil, de
modo a implicitamente afastar a exclusividade da sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 12/16
condenatória, antes conferida pelo antigo art. 584, I, para
constituir título executivo. Ao que parece, quis deixar claro
o legislador que qualquer sentença que reconhecer a
existência de uma obrigação exigível - o que certamente
inclui a de natureza declaratória (e até constitutiva) - tem
eficácia executiva. No mesmo sentido o REsp 1.261.888/RS,
da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, publicado
no DJe 17.11.2011, submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 8/2008. 3. Assim, estando o
acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ,
não merece prosperar a irresignação, incidindo o comando
inserto
na
Súmula
83/STJ,
aplicável
aos
recursos
interpostos pelas alíneas a e c do permissivo constitucional.
4. Recurso não conhecido” [STJ, Resp 1.680.858/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 17.10.2017].
Assim, sendo possível o ajuizamento da ação
de execução, perfeitamente cabível que a decisão judicial
seja utilizada para fundamentar a propositura de ação
monitória, uma vez que, mais do que mera prova escrita da
dívida, aquela constitui título executivo judicial.
Por fim, como bem observado pela d.
Magistrada 'a quo', a ré não impugnou os valores indicados
pela autora, tampouco apontou o excesso de execução e
apontou o quanto entende como valor devido, nos termos do
artigo 702, parágrafo 2, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, a ação monitória encontra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 13/16
devidamente instruída com documentos que comprovam a
existência da dívida.
Portanto, mantém-se integralmente a r.
sentença.
Em relação aos honorários de sucumbência,
observa-se que a fixação da verba seguiu a orientação
recentemente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça
sobre a forma de arbitramento da verba sucumbencial, isto
é, a obrigação de se seguir os parâmetros legais delineados
pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil:
“A Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) confirmou o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na
equidade de forma subsidiária, quando não for possível o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou
irrisório o valor da causa [...] Vetores interpretativos. O
ministro Raul Araújo, cujo entendimento prevaleceu no
julgamento, afirmou que o CPC de 2015 estabeleceu “três
importantes vetores interpretativos” que buscam conferir
“maior segurança jurídica e objetividade” à matéria em
discussão. Segundo ele, a regra geral e obrigatória é a de
que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de 10% a 20% do valor da condenação, segundo o
parágrafo 2° do artigo 85. O percentual pode ainda incidir
sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa. “Nessa ordem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 14/16
ideias, o Código de Processo Civil relegou ao parágrafo 8o do
artigo 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação
subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação:
for
inestimável
ou
irrisório
o
proveito
econômico obtido; ou for muito baixo o valor da causa”, disse
o ministro. Para Raul Araújo, “a incidência, pela ordem, de
uma das hipóteses do artigo 85, parágrafo 2o, impede que o
julgador prossiga com sua análise a fim de investigar
eventual enquadramento no parágrafo 8o do mesmo
dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá
esgotado”. Em seu voto, o ministro citou precedentes das
turmas de direito privado do STJ segundo os quais “a
equidade prevista pelo parágrafo 8° do referido artigo
somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não
possível o arbitramento pela regra geral ou quando
inestimável ou irrisório o valor da causa”. Interpretação
sistemática. Para o ministro, é nítida a intenção do legislador
em correlacionar a expressão “inestimável valor econômico”
somente às causas em que não se vislumbra benefício
patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de
estado e de direito de família. “Desse modo, no caso em
apreço, diante da existência de norma jurídica expressa no
novo código, concorde-se ou não, descabe a incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo
a aplicação, por analogia, do parágrafo 3° do mesmo
dispositivo”, disse. De acordo com Raul Araújo, quanto ao
artigo 85, parágrafo 3°, o CPC expressamente introduziu
fator de moderação dos honorários devidos apenas em
relação à Fazenda Pública, omitindo-se em ação às causas
entre particulares, “o que impõe a interpretação sistemática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 15/16
do novo diploma processual, de modo a se resguardar sua
coerência”. Com esses fundamentos, a Segunda Seção
rejeitou o recurso da empresa e deu provimento ao do Banco
do Brasil, fixando os honorários sucumbenciais em 10%
sobre o proveito obtido pela instituição financeira” [STJ,
REsp n. 1.746.072/PR, d.j. 13.02.2019].
Dada as circunstâncias da lide, os honorários
advocatícios devidos aos patronos da requerente foram
corretamente fixados em Primeiro grau no patamar de 10%
sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil e nos termos da recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima
colacionada.
Ademais, em razão da sucumbência em grau
recursal, majoram-se os honorários devidos ao patrono da
autora ao patamar de 12% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de
Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se
que toda matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas,
bastando
que
o
recurso
tenha
sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1117586-08.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 16/16
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica